Tribunal: CARF
Processo: 18471.004243/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004243/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Incide contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a pessoas
físicas, sem vínculo empregatício, independentemente da natureza dos serviços
prestados.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO SUJEITO PASSIVO.
Em caso de recusa ou sonegação de documentos ou informações, a importância
reputada devida é lavrada de oficio, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
18471.004243/2008-00, em face do acórdão no 1246.814, julgado pela 10a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004243/2008-00
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004243/2008-00

da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJI), em sessão realizada
em 22 de outubro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.201.454-2, consolidado
em 15/12/2008), no valor de R$ 15.610,93; acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 80/91) refere-se
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa,
referentes à parte devida pelos segurados contribuintes individuais, não retida pela
empresa, nas competências de 04/2003 a 12/2004.
2. Informa a Auditoria Fiscal que as contribuições incidem sobre os valores pagos, aos
contribuintes individuais apurados a partir dos valores obtidos na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF — código 0588 (rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício), código 3208 (aluguéis e royalties), e dos valores obtidos dos
lançamentos contábeis da conta 0041301610— (Patrocínios).
2.1. Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, integram a autuação os seguintes
levantamentos:
CI1— Contribuinte Individual DIRF 0588 — período de 04/2003 a 09/2003; 01/2004 a
03/2004 e 06/2004 a 11/2004;
Cl2 — Contribuinte Individual DIRF 3208 — período de 04/2003 a 08/2003; 10/2003 a
12/2003; 01/2004 a 06/2004; 08/2004 e 11/2004;
CI3 — Contribuinte Individual Patrocínio — período de 04/2003 a 06/2003; 09/2003 a
10/2003; 02/2004 a 03/2004;
2.2 Os levantamentos CI1 e Cl2 foram apurados pelo método do arbitramento, face a
não apresentação da folha de pagamento dos contribuintes individuais, contratos de
aluguéis e comprovantes de pagamentos de royalties.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 125/180, alegando em suma:
3.1. A tempestividade da impugnação;
3.2. A decadência dos débitos anteriores a dezembro de 2003;
3.3.' Que a fiscalização pretende exigir da empresa o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre pagamentos que não tiveram como contrapartida uma prestação de
serviço, corno, por exemplo, valores despendidos pelo aluguel de imóveis;
3.4. A prestação de serviço pressupõe a existência de atividade laboral (esforço físico e
intelectual), de forma a compreender uma efetiva obrigação de fazer, assim, não há que
se falar em serviço prestado, quando ocorre pagamentos pela locação de bens imóveis,
que não se confunde com o conceito de prestação de serviço, indispensável para a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, assim, nas hipóteses em que
não se estiver diante de uma obrigação de fazer, não há que se falar em serviço
prestado;
3.5.
Que
em
outra
NFLD
(Debcad
35.576.769-4/Decisão-Notificação
n°
17.003/0019/2007), o órgão julgador excluiu da base de cálculo da contribuição
previdenciária, os pagamentos inerentes ao aluguel de imóveis;
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004243/2008-00

3.6. Os valores transferidos sob a rubrica de "patrocínios", não têm como contrapartida
uma obrigação de fazer, o patrocínio nada mais é do que uma liberalidade da
Impugnante em estimular a produção artística ou esportiva de determinada pessoa física,
tal qual ocorre, por exemplo, com um atleta olímpico: a empresa transfere a ele recursos
para que possa pagar seus treinadores, local de treinamento, equipamento, etc.;
3.7. Os pagamentos realizados a título de "royalties", referem-se a uso de imagem ou
obra intelectual, sem restar configurada qualquer obrigação de fazer que tenha o condão
de materializar uma efetiva prestação de serviço;
3.8. Os pagamentos efetuados a autônomos não se enquadram no conceito do fato
gerador da contribuição previdenciária em análise, o que demonstra de forma
inequívoca a improcedência da NFLD;
3.9. Pelo exposto, requer, seja reconhecida a decadência dos fatos geradores ocorridos
entre janeiro/03 a novembro/03, a improcedência da NFLD, e protesta por todos os
meios de prova em direito admitidos.
DA APENSAÇÃO
4. Consoante Termo de Juntada de Processo (fls. 124), o presente foi juntado por
apensação ao de n° 18471.004242/2008-57.
5. É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 214/222,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que restou vencida.
Após, diante da conexão entre os processos no 16539.720009/2014-14,
18471.004236/2008-08, 18471.004239/2008-33 e 18471.004242/2008-57 e este feito, foi
determinado o apensamento destes para que sejam analisados conjuntamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente busca descaracterizar a incidência da contribuição previdenciária
sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais e declarada em DIRF sob a alegação de
que a prestação de serviço pressupõe a existência de atividade laboral (esforço físico e intelectual),
de forma a compreender uma efetiva obrigação de fazer.
Todavia, ao contrário do que alega a recorrente, a prova material em que se
baseou a autuação foi a DIRF e a contabilidade, onde foram encontrados beneficiários
(relacionados nas planilhas às fls. 93/95) que não estavam declarados em GFIP e não constavam
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004243/2008-00

das Folhas de Pagamento, sendo assim, as remunerações efetivamente pagas a esses
beneficiários foram considerados como prestação de serviços.
No caso, o salário de contribuição foi apurado pelo método da aferição indireta
face à não apresentação dos recibos de pagamento dos contribuintes individuais, prevalecendo
portanto o lançamento, realizado nos termos do artigo 142, do CTN e do artigo 37, da Lei no
8.212/1991.
Como bem destacou a DRJ de origem, a autuada não juntou aos autos quaisquer
documentos que possam desconstituir o lançamento efetuado, de modo que a simples referência
de que em outra NFLD, os pagamentos efetuados a título de aluguéis foram reconhecidos pelo
órgão julgador como de natureza não previdenciária, não é suficiente para desconstituir a
presente autuação, eis que, conforme assinalou o acórdão de instância a quo, naquele lançamento
os pagamentos de aluguéis foram devidamente comprovados, o que não ocorreu no presente
caso.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão recorrido, adotando como razões de
decidir:
21. O tributo incide sobre fatos reais, quando estes são considerados pela norma
hipótese de incidência tributária. A autoridade fiscal não se furtou a descrever
detalhadamente os fatos geradores e configurar a subsunção do fato à norma que gerou a
obrigação de recolhimento do tributo.
22. Assim, uma vez corretamente demonstrado o fato gerador, o ônus da prova em
contrário de que não houve o fato infringente compete ao sujeito passivo, que não
cumpriu com o seu dever legal de fornecer à fiscalização os elementos de que esta
necessitava para desenvolver seu trabalho e apurar o efetivo cumprimento da obrigação
previdenciária. Vale lembrar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Como
diz a doutrina de Leandro Paulsen:
“Jamais pode o contribuinte se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se aos efeitos
de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com freqüência, uma confusão
entre atividade de fiscalização tributária e seus efeitos. Contra aquela, o contribuinte
não pode se opor, tendo inclusive o dever legal de facilitá-la; contra esses, tem abertas
inúmeras vias, nas esferas administrativas e judicial, para deduzir seu eventual
inconformismo”(in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e jurisprudência, 6a. ed, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2004, p. 1237).
23. Pelo exposto, não merece prosperar a assertiva de que os pagamentos efetuados a
autônomos não se enquadram no fato gerador descrito no artigo 195, I, 'a" da CF/1988 e
no artigo 22, III, da Lei n°8.212/1991.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.898 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004243/2008-00

CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital